Tribunal: TJES
Processo: 5000438-57.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-57.2020.8.08.0028

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: RENILDO MOREIRA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000438-57.2020.8.08.0028

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: RENILDO MOREIRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado incorreu em omissão quanto a necessidade de aplicação de diversos dispositivos legais, quais sejam,
“art. 1º, art. 29, inc.; art. 6º, §3º, II, da 8.987/95, art.7º, do CDC, art.2º, Lei 9.427/1996; art. 188, I, CC; art. 884 do CC, e art. 373, I, do CPC.”

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas. Todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do ora Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

Nesse particular, premente aludir que o aresto objurgado cuidou de apurar se é devida, ou não, a cobrança realizada pela Embargada, enquanto concessionária de energia elétrica, a partir de inspeção unilateral por si efetuada.

Com efeito, da simples leitura do inteiro teor do acórdão é possível verificar que a irresignação recursal foi devidamente apreciada, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, e, portanto, esgotada a questão, não remanescendo a omissão aventada pela Embargante, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes do
decisum
vergastado,
in verbis:

“
A Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu art. 129
, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente, ou por representante seu, a avaliação técnica do respectivo medidor.

Na intelecção do regramento legal pertinente, impende salientar que,
conquanto a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, repise a tese de regularidade do ato administrativo impugnado, conclui-se que a inspeção que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” – TOI nº 3484145 foi produzido sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor (Apelado).

Consectariamente,
“encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

Denota-se no caso dos autos flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pelo Apelado
,
assim como pela não realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que importa na nulidade do ato administrativo impugnado
.

Ademais, consoante delineado na sentença objurgada, restou incontroverso nos autos que
“os valores totais constantes no demonstrativo de cálculo de consumo irregular acostado aos autos foram cobrados nos referidos meses, logo, não assiste razão a requerida em cobrar os valores de R$ 41.334,26 (quarenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).”

Com efeito,
a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara, deste Sodalício, é assente que a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito respectivo.

(...).” (Grifei).

Logo, a questão controvertida objeto da presente irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Pelo arrazoado, não se olvida que a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o Relator.